Tribunal: TJDFT
Processo: 0711827-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. pressuposto processual indispensável à propositura e desenvolvimento válido do processo. Pedido indeterminado. Agravo de instrumento. PERDA DE OBJETO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão guerreada, os agravos de instrumento e interno tiveram seus seguimentos negados porque fora proferida sentença que extinguiu o feito na origem com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Cabe ressaltar que, em sua sentença, o juízo a quo destacou que, em razão da ausência de atendimento a reiteradas determinações para o fornecimento da exata localização do imóvel sobre o qual se disputava a posse, não foi atendido pressuposto processual indispensável à propositura e desenvolvimento válido do processo, pois não determinado o pedido inicial.
2. Desse modo, no caso, a pretensão recursal acerca da admissão da Terracap no polo passivo não se mostra capaz de superar a perda de objeto, a uma, por se tratar de matéria preclusa, a duas, porquanto proferida sentença que extinguiu o feito na origem em razão da indeterminação do pedido.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.